Tribunal: TJPA
Processo: 0869256-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869256-05.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: COMVAR COMERCIAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE EMPRESARIAL. “DESINTERESSE COMERCIAL”. CONTRATO RELACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por empresa em face de instituição financeira, visando impedir o encerramento unilateral de conta-corrente empresarial utilizada regularmente em suas atividades.

Sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, julgando procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a ré à obrigação de não encerrar a conta de forma imotivada, com fixação de custas e honorários sucumbenciais.

Apelação cível interposta pelo banco réu, sustentando o exercício regular do direito potestativo de resilição contratual, afirmando ter notificado a parte autora por motivo de “desinteresse comercial”, e postulando a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o encerramento unilateral de conta-corrente empresarial, por instituição financeira, sob a alegação genérica de “desinteresse comercial”, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e vedação ao abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação contratual entre as partes possui natureza consumerista, conforme disposto no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o encerramento unilateral e imotivado de conta bancária antiga e ativa caracteriza prática abusiva, em afronta ao art. 39, IX, do CDC.
8. Ainda que o art. 473 do Código Civil permita a resilição unilateral, essa faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com observância aos limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em se tratando de contratos relacionais, como o de conta-corrente empresarial utilizada de forma contínua e essencial à atividade da empresa.
9. A motivação genérica invocada pelo banco (“desinteresse comercial”) não satisfaz o padrão de motivação razoável exigido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dominante.
10. A ausência de impugnação específica pela parte ré atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 341 do CPC, reforçando a conclusão de que o encerramento foi desarrazoado e violador da confiança contratual.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração da verba honorária para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: O encerramento unilateral de conta-corrente empresarial por instituição financeira, com base apenas em “desinteresse comercial”, sem motivação específica e razoável, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se trata de contrato relacional de longa duração, cuja ruptura injustificada viola a boa-fé objetiva e a confiança legítima entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, §2º; art. 39, IX
Código Civil, arts. 187 e 473
Código de Processo Civil, arts. 341 e 85, §11
Resolução BACEN nº 4.753/2019

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1277762/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013
Súmula 297 do STJ

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, movida por COMVAR COMERCIAL EIRELI.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes a pretensão autoral delineada na inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar a requerida na obrigação de não fazer, qual seja não encerrar a conta-corrente objeto da demanda de forma imotivada e vaga.

Condena-se a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Na mesma lógica, condena-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora, que ora se arbitra em R$ 3.000,00, dado o valor da causa ser baixo, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, considerando que a demanda não requereu conhecimentos de maior complexidade técnica para o seu deslinde.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.”

Em suas razões recursais o apelante impugna a r. sentença, sustentando a plena licitude do encerramento da conta bancária da recorrida, com fundamento no direito potestativo de resilição unilateral do contrato, respaldado no art. 473 do Código Civil, que o motivo do encerramento foi devidamente informado mediante notificação, consistente em “desinteresse comercial”, o que reputa como suficiente e legítimo, que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que obrigue as instituições financeiras a manterem indefinidamente relações contratuais de natureza bancária, sendo descabida a imposição judicial de manutenção de vínculo negocial por tempo indeterminado, que o contrato de conta corrente possui natureza intuitu personae, bilateral e de trato sucessivo, razão pela qual pode ser encerrado a qualquer tempo, desde que com notificação prévia, o que afirma ter ocorrido.

Ao final, postula a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, além da inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação recursal da parte vencida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado está circunscrita à análise da licitude do encerramento unilateral de conta corrente empresarial mantida entre a empresa COMVAR COMERCIAL EIRELI e o BANCO BRADESCO S.A., cuja motivação foi declarada pela instituição financeira como sendo “desinteresse comercial”. Questiona-se, ademais, se há abuso de direito no exercício de tal faculdade contratual, de modo a justificar a manutenção compulsória da conta por força de provimento judicial.

De início, é essencial recordar que a relação jurídica existente entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que se trata de fornecimento de serviços bancários por instituição financeira, conforme previsão expressa do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), cuja aplicação às instituições financeiras restou pacificada na jurisprudência pátria, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto, a COMVAR COMERCIAL EIRELI, empresa recorrida, sustenta que mantinha conta corrente ativa junto ao recorrente Banco Bradesco, a qual era utilizada corriqueiramente para as operações comerciais da empresa e conhecida por seus parceiros de negócios. Em 27 de outubro de 2020, a autora foi surpreendida com notificação remetida pela instituição financeira, comunicando o encerramento da conta com fundamento exclusivo no “desinteresse comercial”, sem indicar qualquer motivação objetiva, situação que ensejou a propositura da presente demanda.

No mérito, a r. sentença recorrida examinou detidamente a controvérsia e, com acerto, reconheceu que o encerramento da conta deu-se de forma genérica e imotivada, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e lealdade contratual, bem como a vedação do exercício abusivo de direito prevista no art. 187 do Código Civil, in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Embora seja certo que os contratos de prestação de serviços bancários não estão sujeitos à obrigatoriedade de manutenção ad eternum, conforme assegura o art. 473 do Código Civil (
“A resilição unilateral opera-se mediante denúncia notificada à outra parte...”
), o exercício dessa faculdade jurídica não é absoluto. Deve ser compatibilizado com os limites éticos e sociais impostos pelo ordenamento jurídico, particularmente quando se trata de contratos de longa duração e de caráter relacional, em que a ruptura imotivada e abrupta possa configurar violação da confiança legítima.

O contrato em tela ostenta características próprias dos chamados contratos relacionais ou cativos, cujo vínculo entre as partes prolonga-se no tempo e fundamenta-se em um padrão de interdependência e estabilidade, indispensável ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrida. Como bem consignado na origem, o encerramento unilateral com justificativa meramente genérica (“desinteresse comercial”), e sem demonstração de qualquer conduta lesiva por parte da cliente, mostra-se insuficiente à luz do sistema protetivo consumerista, sobretudo diante da importância da conta para o funcionamento regular da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e reiterada no sentido de que o encerramento unilateral imotivado de conta bancária antiga e ativa configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, IX, do CDC, conforme se extrai do seguinte aresto paradigmático:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.

2.

Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor.
[...]
(REsp 1277762/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013)”

A argumentação expendida pelo banco apelante, no sentido de que a motivação genérica de “desinteresse comercial” seria suficiente, colide com a exigência jurisprudencial de motivação razoável, específica e concreta, de modo a assegurar a transparência e o equilíbrio nas relações contratuais.

O próprio Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.753/2019, exige a comunicação prévia com antecedência mínima de 30 dias e a disponibilização de informações adequadas ao cliente, o que tampouco se verifica no presente caso, conforme documentos constantes nos autos.

Como bem ressaltado pela sentença recorrida, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora decorreu da ausência de impugnação específica na contestação, nos termos do art. 341 do CPC, o que reforça o entendimento de que a ruptura contratual ocorreu de modo precipitado, desarrazoado e em violação à confiança legítima estabelecida entre as partes.

Portanto, a decisão que condenou o banco apelante à obrigação de não fazer consistente na manutenção da conta-corrente ativa, ante o encerramento imotivado, deve ser integralmente mantida, por coadunar-se com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da confiança e da vedação ao abuso do direito, todos pilares do sistema contratual contemporâneo
.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos
, com a majoração da verba honorária para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2025